Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710898-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HILTON CARLOS ROCHA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INEXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA INJUSTIFICADA. I. O Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, devendo limitar sua análise à legalidade, à razoabilidade e a proporcionalidade dos atos administrativos. II – Admite-se o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares desde que ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios, como os da proporcionalidade e da razoabilidade. III. A desproporcionalidade entre a conduta imputada e a sanção aplicada conduz a nulidade desta, impondo o reexame da questão pela Administração Pública com observância ao conjunto fático-probatório e aos preceitos jurídicos estabelecidos, especialmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV – A aplicação das sanções por improbidade administrativa exige a comprovação de conduta improba dolosa, admitindo-se, excepcionalmente, nos casos de ato de improbidade com prejuízo ao Erário, a culpa grave. Isso porque nem toda conduta ilegal corresponde a um ato de improbidade, sendo necessária a presença do elemento subjetivo, afastando-se, assim, a atribuição de responsabilidade objetiva. Logo, somente a afronta consciente e deliberada à legalidade deve ser havida como improbidade. V. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, mas somente analisar aspectos de legalidade do procedimento. Aduz que o exame judicial dos processos administrativos disciplinares somente pode ocorrer em casos excepcionais e mesmo assim para examinar apenas a legalidade e proporcionalidade do ato administrativo, mas jamais a penalidade imposta quando existem os fundamentos próprios para sua aplicação. Assevera que o processo administrativo disciplinar foi devida e regularmente instaurado a partir de indícios de prática de infração disciplinar, o qual seguiu rigorosamente o trâmite legal, com a devida citação regular do servidor e apresentação de defesa. Sustenta que não há qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento que apurou a responsabilidade profissional do servidor, pois foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a pena foi proporcional, já que infração imputada ao autor está definida na Lei Complementar Distrital n. 840/2011 como de natureza grave, podendo ensejar a pena de demissão. Aponta divergência jurisprudencial colacionando ementas do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Paso ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne de condições de prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020 Além disso, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, não ficou demonstrado o dolo do autor, ainda que genérico, em praticar ato ilegal e agir com desonestidade, o que conduz a ausência de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, medida extrema e desproporcional aos fatos relatados nos autos” (ID 2578731), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que “ Esta Corte Superior tem a diretriz já há muito consolidada de que, a partir dos elementos de fatos e provas represados no acórdão do Tribunal, é possível efetuar a revisão das penalidades aplicadas em improbidade, quando, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas (AgRg no AREsp 341.211/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.06.2015)” (AgInt no AREsp 275.565/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/5/2018)*. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Tampouco deve subir o apelo em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023